Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-09.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou os benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
2. A jurisprudência do STJ entende ser possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade, conforme a Súmula 481 do STJ.
3. Os documentos juntados pela parte nos autos não são suficientes para verificar a insuficiência de recursos da sociedade, que ficou longo período em atuação e apenas juntou fragmentos de documentação, referentes a períodos diversos, incapazes de comprovar a alegada insuficiência de recursos em um período específico.
4. No caso dos autos, os documentos juntados não comprovam a falta de capacidade econômica da sociedade empresária, que foi iniciada em 01/08/2003 e finalizada em 18/06/2020, ao passo que o enquadramento pelo ISS aconteceu em 2015 e as declarações de IRPJ datam de 2009 e 2010. Assim, a documentação disponível no processo não é suficiente para concluir pela hipossuficiência de recursos da pessoa jurídica.
5. O direito constitucional à gratuidade de justiça não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira.
6. O entendimento dominante neste Tribunal de Justiça é que “a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo diploma, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo" (Acórdão 974736, unânime, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2016).
7. O princípio da cooperação não pode ser interpretado para transferir ao judiciário o ônus probatório, que é das partes. Precedentes: gInt no AREsp 1.875.896/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 1o/12/2021; AgInt no AREsp n. 2.158.634/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.976.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 7/3/2022.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.